Tribunal: TJES
Processo: 5016697-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016697-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO TIBURTINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5016697-66.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTO TIBURTINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ROBERTO TIBURTINO em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, alegando, em apartada síntese, que sofreu negativação indevida por débito de cartão de crédito não contratado. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais e morais..

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 409,57, com vencimento em 15/08/2023, bem como demais débitos vinculados ao contrato de cartão de crédito nº 4180720008144310, devendo o promovido proceder com a retirada da negativação (ID 68432332), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 223,14 (duzentos e vinte e três reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento...”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de de dano moral indenizável, mesmo reconhecendo a negativação equivocada do nome da requerente, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrido junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

6. No tocante ao dano moral, o recorrente alega que houve condenação acima do valor da causa, o que acarretaria suposto julgamento
ultra petita
, porém, não lhe assiste razão.

Não há violação ao princípio da adstrição ou aos limites objetivos da lide pelo arbitramento de indenização por danos morais em valor superior ao estimado no valor da causa, uma vez que a parte não apresentou qualquer valor para condenação, de modo que este é sugestivo, estimativo e depende da fixação baseada no prudente arbítrio do julgador, de acordo com a extensão dos danos.

7. Ademais, o entendimento do STJ versa no sentido que o valor indicativo dos danos morais na exordial, é meramente indicativo, como se depreende do seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART . 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”

8. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)